Tribunal: TJES
Processo: 0005693-75.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005693-75.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: SUELLEN MANTOVANI BERGAMASCHI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA EM RISCO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
a pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor
” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035).

2)
Os pedidos de natureza indenizatória em face do construtor não se sujeitam à incidência de prazo decadencial, haja vista que a ação tipicamente condenatória se sujeita ao cutelo prescricional decenal.

3)
A falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolem o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

4)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5
)
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve falha na prestação de serviço, especificamente no que toca ao vício oculto na unidade imobiliária adquirida pela apelada.

Ao que se depreende, em junho de 2019 a recorrida fora surpreendida com vícios no apartamento adquirido dois meses antes, especificamente infiltrações no banheiro e quarto.

Segundo consta, um funcionário da apelante efetuou reparo na unidade, entretanto, a infiltração voltou a deteriorar o teto do imóvel e manchar as paredes a partir de dezembro de 2019, razão pela qual ajuizou a demanda originária objetivando a reparação do problema.

Bem se sabe que o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel é de 90 (noventa) dias, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Sendo os vícios de difícil constatação, o prazo também será de 90 (noventa) dias, mas contados de quando se percebeu o vício pela primeira vez

(§3° do art. 26).

Porém, em caso similar, este Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
a pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor
” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035).

Nesse horizonte, havendo vícios decorrentes de construção, que comprometa as condições de habitabilidade e colocam e risco a segurança do morador, é aplicável o prazo quinquenal disposto no artigo 618 do Código Civil. É de se conferir:

Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo
.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

De igual modo, os pedidos de natureza indenizatória presentes no exórdio não se sujeitam à incidência de prazo decadencial, conforme entendimento emanado pela Corte de Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DE 10 ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. LEGALIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de vícios construtivos em edificação objeto de incorporação imobiliária.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.

3.
Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.

4.
A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo prescricional e, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02
, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4ª Turma, DJe de 1/08/2017).

6. À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido consequências jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas partes.

Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO CONTRA CONSTRUTORA. DEFEITO DA OBRA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECENAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é decenal o prazo prescricional da acão para obter, do construtor, a indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 2002. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.909.182/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA O CONSTRUTOR. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. 1. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO PARA OBTER, DO CONSTRUTOR, INDENIZAÇÃO POR DEFEITO DA OBRA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 É DE 10 ANOS. 2. VÍCIO CONSTRUTIVO. LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DESTA CORTE. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos.

2. O laudo pericial comprovou cabalmente os defeitos apresentados no edifício, não constatando a alegada falta de manutenção. Portanto, rever o acórdão recorrido enseja o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é defeso na instância especial, de acordo com o disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 661.548/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 10/6/2015.)

Portanto, não havendo prazo prescricional específico no CDC, tais pedidos de indenização por perdas e danos são submetidos ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Sob esse prisma, considerando a inversão do ônus da prova, notadamente a vulnerabilidade técnica da apelada, cabia à apelante demonstrar a inexistência de vício da construção.

Ocorre que, na hipótese, a ocorrência de infiltrações no imóvel é fato incontroverso nos autos, demonstrado pelo Termo de Vistoria de fls. 180/184.

Muito embora a recorrente suscite excludente de responsabilidade por fato de terceiro, ao argumento de que as infiltrações foram originadas pelo apartamento no andar superior, inexiste qualquer prova em tal sentido.

Ao revés, conforme bem salientado pelo douto magistrado
a quo,
“
a própria testemunha da parte ré afirmou em seu depoimento que houveram (sic) outros casos de infiltrações no mesmo empreendimento onde está localizada a unidade imobiliária da parte autora, bem coma quanta a necessidade de averiguação técnica para identificar a causa da infiltração”
.

Exsurge caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

Nesse cenário, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada pelo magistrado de piso, qual seja, R$ 10.000,00.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIOS DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os vícios decorrentes das infiltrações no imóvel não só trouxeram desconforto, mas também sentimento de frustração das expectativas de residir em imóvel capaz de proporcionar sensação de conforto, o que não se vislumbra no caso concreto, tendo em vista a série de anomalias observadas e enfrentadas pela Apelada por diversos anos. 2. A mora em sanar os vícios de construção demonstra evidente descaso da empresa de engenharia, de modo a atingir a moral da Apelante e gerar evidente angústia, ferindo direitos da personalidade. 3. Indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00, com juros de mora a incidir a partir da data de citação correndo pela taxa SELIC
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026854-58.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 10/Apr/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento
.

V
ia de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% obre o valor da condenação, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)